Tribunal: TJPA
Processo: 0079863-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079863-57.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MIGUEL SAUMA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO DIREITO A INCORPORAÇÃO DE DAS RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PAGAMENTO A MENOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PUGNANDO PELA DIFERENÇA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.º 20.910/1932. PARCELAS PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AS PARCELAS DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA ART. 85, §3º, II CPC. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Alega o Estado do Pará a prescrição de todo o período pleiteado pelo autor/apelado. Afastada a prescrição
, uma vez que: "A formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932" ( AgRg no REsp 1.147.859/SE, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07.04.2011, DJe 18.04.2011). No presente caso, o prazo prescricional ficou suspenso, voltando a correr somente após a resposta da Administração Pública, que se deu em 03/07/2009, tendo o autor até 03/07/2014, para interpor ação contra o Estado do Pará. Considerando que a ação foi interposta em 28/11/2013, não há que se falar em prescrição do direito de ação. Outrossim, na pendência do requerimento administrativo houve suspensão da prescrição, sendo devido as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes do pedido administrativo. Precedentes do STJ e desta Corte. Contudo, considerando o princípio
do non reformatio in pejus
, e o fato de que somente o Estado do Pará interpôs recurso, não se pode agravar a situação do recorrente quando ausente recurso interposto pela parte contrária. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos quanto aos valores devidos pelo Estado do Pará, pois não atingidos pela prescrição quinquenal.

2 -
No que tange aos honorários advocatícios
, considerando que a sentença é ilíquida, deve ser reformada, para que o percentual seja fixado em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do Código de processo civil.

3 -
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ADICIONAL INCORPORADO,
ajuizada por
MIGUEL SAUMA FILHO
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Posto isso e considerando o que mais tem nos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial, para determinar ao requerido que pague diferenças referentes à correção do adicional incorporado concedida atinentes ao período de 18/01/2008 até 24/01/2008.

Sobre valores retroativos fixados, determino a incidência de jutos a ́partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STF no Resp.1.495.146.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, § 3°, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I A IV do parágrafo 2° do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2°, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10 (dez por cento) do proveito econômico que deixou de obter em favor do réu. A exigibilidade dessa verba ficará suspensa, caso a parte esteja litigando sob as benesses da gratuidade de justiça.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente recurso
, alegando, o erro da sentença quanto a aplicação da prescrição e dos dados fáticos, pois defende que se o pedido administrativo foi realizado em 24/01/2008, a ação deveria ter sido proposta antes de 24/01/2013 e o foi apenas em 28/11/2013, estando a pretensão do autor totalmente atingida pela prescrição.

Insurge-se ainda, quanto a aplicação dos honorários de sucumbência aplicados pelo juízo, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico que será obtido, pois afirma que tal decisão não foi fundamentada, com simples indicação do dispositivo legal.

Assim, requer que sejam revisto o valor dos honorários, a fim de que sejam fixados nos moldes do art. 85, parágrafos 3º a 5º do CPC.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a prescrição integral da pretensão e reverter a totalidade do ônus de sucumbência contra o autor.

Ausente contrarrazões conforme certidão id nº 7126679.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando à sua análise.

Inicialmente, quanto a alegação do Apelante, de que os valores cobrados pelo autor estariam alcançados integralmente pelo instituto da prescrição, não se sustentam.

Como bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, o autor entrou com pedido administrativo das diferenças em 01/09/2008 (Id nº 712660- Pág 18), que somente foi indeferido em 03/07/2009.

A este respeito dispõe o art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único
. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Assim, o prazo prescricional ficou suspenso, voltando a correr somente após a resposta da Administração Pública, que se deu em 03/07/2009, tendo o autor até 03/07/2014, para interpor a ação contra o Estado do Pará. Considerando que a ação foi interposta em 28/11/2013, não há que se falar em prescrição.

Vale ressaltar, ainda, que se trata de prestação de trato sucessivo, que se repete mês a mês, e que o direito se incorpora ao patrimônio do servidor público, alcançando a inação somente os efeitos desse direito, ou seja, as parcelas mensais.

Contudo, a inação do interessado para a contagem da prescrição não pode atingir aqueles que efetivamente agiram na busca por seus direitos, tendo em vista que o autor não descansou, mas pleiteou administrativamente a vantagem remuneratória prevista em lei antes do ajuizamento da ação judicial, ficando suspensa a prescrição a partir do protocolo administrativo.

Nesse cenário, é devida a restituição das parcelas de todo o período em que o apelado já poderia ter recebido a incorporação em 100% e não recebeu, limitado aos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo, conforme requerido na inicial, sem que isto contrarie a Súmula nº 85 do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte firmaram posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535, I E II, DO CPC. OFENSA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO PRAZO. (...). 2. O Tribunal de origem decidiu, à luz das provas constantes dos autos, que o Distrito Federal deixou de demonstrar a existência de decisão em processo administrativo, com a qual sustentou a retomada do prazo prescricional relativo à cobrança, por policiais militares, de parcelas de adicional noturno, anteriores a 01.01.1997. A revisão do acórdão recorrido, nesse aspecto, colide com a Súmula 7/STJ.
3. Afastada a prescrição, uma vez que: "A formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932" ( AgRg no REsp 1.147.859/SE, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07.04.2011, DJe 18.04.2011).
4. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no Recurso Especial nº 1085107/DF (2008/0193874-5), 6ª Turma do STJ, Rel. Og Fernandes. j. 28.02.2012, unânime, DJe 09.05.2012).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CÁLCULOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DECISÃO EXEQUENDA.
PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ A RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.º 20.910/1932. REFORMA DA DECISAO AGRAVADA. PROVIMENTO
. 1. Conforme consignado na decisão de origem recorrida, houve pedido administrativo formulado pelos recorrentes para o reconhecimento da respectiva Gratificação de Representação, sem que houvesse conhecimento do seu desfecho até a propositura da ação. Sendo assim, é de se reconhecer a suspensão do prazo prescricional na espécie, pelo que incabível o decreto da prescrição parcial dos cálculos.
2. Assim, na pendência do requerimento administrativo dos agravantes houve suspensão da prescrição, devendo ser restituídos aos autores as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes dos pedidos administrativos, conforme restou expressamente delimitado no pedido inicial e acolhido pela sentença de mérito, o que não contraria a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
.(TJ-PA - AI: 08046659820198140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/03/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2021)

Portanto, fazia jus o autor as parcelas retroativas anteriores ao pedido administrativo, observada a prescrição quinquenal, o que não foi concedido em sentença.

Contudo, considerando o princípio do
non reformatio in pejus
, e o fato de que somente o Estado do Pará interpôs recurso, não se pode agravar a situação do recorrente quando ausente recurso interposto pela parte contrária.

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos quanto aos valores devidos pelo Estado do Pará.

No que tange aos honorários advocatícios, considerando que a sentença é ilíquida, deve ser reformada, para que o percentual seja fixado em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do Código de processo civil.

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Ante todo o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas quanto aos honorários advocatícios, para que estes sejam fixados após liquidação de sentença.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023